Tribunal: TJMT
Processo: 1016145-67.2019.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016145-67.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CATHARINA FERREIRA CARVALHO - CPF: 029.958.855-69 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE VIOLIN TOBIAS - CPF: 379.356.128-38 (ADVOGADO), DAYANE QUETURI ALVES DE MIRANDA PADUAN - CPF: 037.687.521-60 (EMBARGADO), ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA - CPF: 363.075.721-91 (ADVOGADO), KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS - CPF: 009.043.341-63 (ADVOGADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (EMBARGANTE), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1016145-67.2019.8.11.0002

Embargos de Declaração no
1016145-67.2019.811.0002

Embargantes:
Orleans Empreendimentos Ltda.
e
Cipasa Várzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda.

Embargada:
Dayane Queturi Alves de Miranda Paduan.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECALRAÇÃO
–

APELAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA – APLICABILIDADE DA REGRA DO CDC – POSSIBILIDADE – RETENÇÃO EM FAVOR DAS PROMITENTES COMPRADORAS NO PERCENTUAL DE 25% – PERCENTUAL QUE ATENDE A ORIENTAÇÃO DA CORTE SUPERIOR (STJ) – NÃO ACOLHIMENTO DE PEDIDO PARA QUE A AUTORA, PROMITENTE COMPRADORA ARQUE COM TAS REFERENTES AO IMÓVEL – DESPESAS QUE SOMENTE FICARÃO A CARGO DA PROMITENTE COMPRADORA APÓS O RECEBIMENTO DO IMÓVEL, O QUE NÃO OCORREU – ONUS DE SUCUMBÊNCIA E REPARTIÇÃO DA CODNENAÇÃO – POSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELAS REQUERIDAS APELANTES NÃO VERIFICADA
– OMISSÃO NÃO VERIFICADA – RENÁLISE – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ORA ESCOLHIDA

Possível a aplicabilidade da regra consumerista, por verificar, no caso, a presença da relação de consumo.

A retenção, para as requeridas, promitentes vendedoras, no percentual de 25%, como determinou a sentença, atende a orientação do STJ, máxime por tratar de contrato firmado em 19.6.2017, ou seja, antes da lei no 13.786/2018, de 27.121.2018, que altera as Leis n
o 4.591, de 16.12.1964 e no 6.766, de 19.12.1979
,
para disciplinar a resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária em incorporação imobiliária e em parcelamento de solo urbano (
STJ, AgInt no REsp 1863339/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021).

A
responsabilidade pelo pagamento de despesas que incidiram sobre o lote, a exemplo de
das taxas de consumo, taxas associativas e de tributos incidentes sobre o imóvel (IPTU, condominiais ou associativas, contas de água, luz, gás e outras contas de consumo, ficarão a cargo da promitente compradora somente após o recebimento do imóvel, o que não ocorreu.

Não comporta alteração a condenação pelos ônus de sucumbência se feitas, como no caso, em consonância com as regras específicas
(CPC, §. 2o, do art. 85 c/c o art. 86)
.

A condenação por litigância de má-fé desafia a efetiva comprovação dos elementos que a caracteriza, sem os quais não comporta acolhimento a pretendida condenação.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1016145-67.2019.8.11.0002

Embargos de Declaração no
1016145-67.2019.811.0002

Embargantes:
Orleans Empreendimentos Ltda.
e
Cipasa Várzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda.

Embargada:
Dayane Queturi Alves de Miranda Paduan.

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos por
Orleans Empreendimentos Ltda.
e
Cipasa Várzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda.

contra o
acórdão que, à unanimidade, desproveu
sua Apelação no
1016145-67.2019.811.0002
, assim ementado:

“
APELAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA – APLICABILIDADE DA REGRA DO CDC – POSSIBILIDADE – RETENÇÃO EM FAVOR DAS PROMITENTES COMPRADORAS NO PERCENTUAL DE 25% – PERCENTUAL QUE ATENDE A ORIENTAÇÃO DA CORTE SUPERIOR (STJ) – NÃO ACOLHIMENTO DE PEDIDO PARA QUE A AUTORA, PROMITENTE COMPRADORA ARQUE COM TAS REFERENTES AO IMÓVEL – DESPESAS QUE SOMENTE FICARÃO A CARGO DA PROMITENTE COMPRADORA APÓS O RECEBIMENTO DO IMÓVEL, O QUE NÃO OCORREU – ONUS DE SUCUMBÊNCIA E REPARTIÇÃO DA CODNENAÇÃO – POSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELAS REQUERIDAS APELANTES NÃO VERIFICADA.

Possível a aplicabilidade da regra consumerista, por verificar, no caso, a presença da relação de consumo.

A retenção, para as requeridas, promitentes vendedoras, no percentual de 25%, como determinou a sentença, atende a orientação do STJ, máxime por tratar de contrato firmado em 19.6.2017, ou seja, antes da lei no 13.786/2018, de 27.121.2018, que altera as Leis n
o 4.591, de 16.12.1964 e no 6.766, de 19.12.1979
,
para disciplinar a resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária em incorporação imobiliária e em parcelamento de solo urbano (
STJ, AgInt no REsp 1863339/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021).

A
responsabilidade pelo pagamento de despesas que incidiram sobre o lote, a exemplo de
das taxas de consumo, taxas associativas e de tributos incidentes sobre o imóvel (IPTU, condominiais ou associativas, contas de água, luz, gás e outras contas de consumo, ficarão a cargo da promitente compradora somente após o recebimento do imóvel, o que não ocorreu.

Não comporta alteração a condenação pelos ônus de sucumbência se feitas, como no caso, em consonância com as regras específicas
(CPC, §. 2o, do art. 85 c/c o art. 86)
.

A condenação por litigância de má-fé desafia a efetiva comprovação dos elementos que a caracteriza, sem os quais não comporta acolhimento a pretendida condenação.”

Alega omissão, notadamente quanto a analise da aplicação
do artigo 26-A da Lei 6.766/79 para a rescisão contratual, que no seu entender, deve respeitar a retenção de 30% (trinta por cento) dos valores pagos pela compradora, aqui embargada de declaração e quanto a esse de ser da promitente compradora, aqui embargada de declaração, a responsabilidade pelo pagamento de ITU e outras dividas.

Sem contrarrazões.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1016145-67.2019.8.11.0002

Embargos de Declaração no
1016145-67.2019.811.0002

Embargantes:
Orleans Empreendimentos Ltda.
e
Cipasa Várzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda.

Embargada:
Dayane Queturi Alves de Miranda Paduan.

VOTO.

E. CÂMARA:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que, bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O acórdão
impugnado
que,
à unanimidade, desproveu
sua Apelação no
1016145-67.2019.811.0002
, que foi assim ementado:

“
APELAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA – APLICABILIDADE DA REGRA DO CDC – POSSIBILIDADE – RETENÇÃO EM FAVOR DAS PROMITENTES COMPRADORAS NO PERCENTUAL DE 25% – PERCENTUAL QUE ATENDE A ORIENTAÇÃO DA CORTE SUPERIOR (STJ) – NÃO ACOLHIMENTO DE PEDIDO PARA QUE A AUTORA, PROMITENTE COMPRADORA ARQUE COM TAS REFERENTES AO IMÓVEL – DESPESAS QUE SOMENTE FICARÃO A CARGO DA PROMITENTE COMPRADORA APÓS O RECEBIMENTO DO IMÓVEL, O QUE NÃO OCORREU – ONUS DE SUCUMBÊNCIA E REPARTIÇÃO DA CODNENAÇÃO – POSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELAS REQUERIDAS APELANTES NÃO VERIFICADA.

Possível a aplicabilidade da regra consumerista, por verificar, no caso, a presença da relação de consumo.

A retenção, para as requeridas, promitentes vendedoras, no percentual de 25%, como determinou a sentença, atende a orientação do STJ, máxime por tratar de contrato firmado em 19.6.2017, ou seja, antes da lei no 13.786/2018, de 27.121.2018, que altera as Leis n
o 4.591, de 16.12.1964 e no 6.766, de 19.12.1979
,
para disciplinar a resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária em incorporação imobiliária e em parcelamento de solo urbano (
STJ, AgInt no REsp 1863339/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021).

A
responsabilidade pelo pagamento de despesas que incidiram sobre o lote, a exemplo de
das taxas de consumo, taxas associativas e de tributos incidentes sobre o imóvel (IPTU, condominiais ou associativas, contas de água, luz, gás e outras contas de consumo, ficarão a cargo da promitente compradora somente após o recebimento do imóvel, o que não ocorreu.

Não comporta alteração a condenação pelos ônus de sucumbência se feitas, como no caso, em consonância com as regras específicas
(CPC, §. 2o, do art. 85 c/c o art. 86)
.

A condenação por litigância de má-fé desafia a efetiva comprovação dos elementos que a caracteriza, sem os quais não comporta acolhimento a pretendida condenação.”

Em que pese a alegação, sem razão.

Sucede que o Colegiado, quanto a especifica questão da retenção do valor pago pela promitente compradora, aqui embargada de declaração, no percentual de 25% em favor das promitentes vendedoras, aqui embargantes de declaração, concluiu ser o caso de mantença da sentença que arbitrou referido percentual, porquanto atendeu o norte dados pela Corte Superior, vale dizer, pelo STJ.

Veja o fragmento do v. acórdão, especificamente nesta parte da retenção de 25% em favor das promitentes vendedoras, aqui embargantes de declaração:

“
No tocante a retenção, para as requeridas, promitentes vendedoras, de 25%, como determinou a sentença, atende a orientação do STJ, máxime por tratar de contrato firmado em 19.6.2017, ou seja, antes da lei no 13.786/2018, de 27.121.2018, que altera as Leis no 4.591, de 16 de dezembro de 1964, e 6.766, de 19 de dezembro de 1979, para disciplinar a resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária em incorporação imobiliária e em parcelamento de solo urbano.

Veja o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DESISTÊNCIA DO ADQUIRENTE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELO AUTOR (TAXA DE OCUPAÇÃO). CABIMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.723.519/SP (28.8.2019), de relatoria da Ministra ISABEL GALLOTTI, firmou o entendimento no sentido de que, nos contratos firmados antes da Lei n. 13.786/2018, deve prevalecer o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção, definido anteriormente no julgamento dos EAg n. 1.138.183/PE, por ser adequado e suficiente para indenizar o construtor das despesas gerais e do rompimento unilateral do contrato. Contudo, na falta de recurso da parte contrária, deve ser mantido o percentual de retenção de 20% aplicado pela Corte de origem.

2. Decretada a resolução do contrato de compra e venda de imóvel, com a restituição das parcelas pagas pelo comprador, o retorno das partes ao estado anterior implica o pagamento de indenização pelo tempo em que o comprador ocupou o bem, desde a data em que a posse lhe foi transferida. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1863339/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021) (grifei).

Logo, sem razão o pedido das promitentes compradoras recorrentes para que a retenção do percentual sobre o montante já pago pela promitente compradora seja de 30% e não de 25% como determinou a sentença impugnada.
” (grifei).

A utilização da orientação dada pela Corte Superior supre a alegação das aqui embargantes de declaração de aplicação do citado

artigo 26-A da Lei 6.766/79 (
Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras Providências
) que, aliás, não fixar o percentual a ser retido pela promitente vendedora, mas tão somente assevera destaque para as penalidades aplicáveis e para os prazos para eventual devolução e valores.

Também sem razão a alegação de omissão quanto a eventual aplicação da mesma

da Lei 6.766/79 (
Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras Providências
) para a questão que diz respeito ao pagamento de IPTU e taxas, porquanto o acórdão, assim como a sentença, consignou de forma explícita não ser da responsabilidade da promitente compradora, aqui embargante de declaração, máxime porque sequer chegou a receber o imóvel e referidas dividas passam a ser da responsabilidade do promitente comprador após receber o bem, o que não ocorreu, reitera-se.

Veja o fragmento do v. acordão, quanto a este ponto de não ser da responsabilidade da promitente compradora dividas de IPTU e outras:

“
Sem razão ainda o pedido para que a autora apelada seja responsabilidade pelo pagamento de despesas que incidiram sobre o lote, a exemplo de das taxas de consumo, taxas associativas e de tributos incidentes sobre o imóvel (IPTU, condominiais ou associativas, contas de água, luz, gás e outras contas de consumo.

Sucede que cumpre ao promitente comprador pagar com referidas despesas somente após receber o imóvel, o que não ocorreu, mesmo porque, conforme informado pelas próprias promitentes vendedoras recorrentes, trata de loteamento urbano (matrícula 101.340 do 1o Cartório do Registro de Imóveis de Várzea Grande – MT) com prazo de entrega de 04 anos, não descumprido, a contar da aprovação do loteamento pela Prefeitura Municipal.”

De mais a mais o acórdão manteve a sentença, inclusive, na parte que aplicou o Código de Defesa do Consumidor em detrimento da referida Lei 6.766/79. Veja o fragmento do v. acórdão impugnado:

“
Assim, é de ser mantida a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve
:

“
Do mérito

Da lide principal

Inicialmente, destaco que a presente lide tem por fundamento a resilição de contrato de promessa de compra e venda de unidade autônoma em condomínio, o que sabidamente não se submete à Lei n. 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano.

Além do que, é pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à aplicação do CDC nos contratos de compra e venda de unidade imobiliária, como é o presente caso, porquanto as empresas requeridas enquadram-se no conceito de fornecedores de produto (imóvel) e a parte autora de consumidora (adquirente do imóvel)
.

Logo, a inaplicabilidade da Lei n. 6.766/79 é medida acertada, especialmente, friso, porque o presente caso não envolve “contrato de compra e venda, cessão ou promessa de cessão de loteamento”.
E ainda que se cogitasse na compra e venda de loteamento, isso também não afastaria a aplicação do CDC, pois tal relação negocial também envolve fornecedor de produto e consumidor, tal como dispõe a legislação consumerista.

Portanto, reconheço que as normas do Código de Defesa do Consumidor devem ser aplicadas ao presente caso em detrimento da Lei n. 6.766/79
.”
(grifo próprio e nosso).

Oportuno consignar que o pronunciamento contrário às teses das partes não implica dizer omissão ou qualquer outro dos vícios descritos pelo art. 1.022 do CPC, cuja regra norteia a utilização de Embargos de Declaração.

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios,
as embargantes pretendem diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida
.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Isso posto,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão embargado que, à unanimidade,
desproveu a Apelação no
1016145-67.2019.811.0002

, porquanto não visualizados nenhum dos vícios descritos pela regra específica
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021